Tribunal: STF
Processo: RE 144002
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
EMENTA:  Declaração  de  inconstitucionalidade  da  Lei  n.
7.689/88.
          -  Inexistência  de  ofensa ao  artigo  97  da Constituição
Federal.
          - Improcedencia da alegação de violação ao artigo 5., XXXV,
da Carta Magna.
          Recurso extraordinário não conhecido.